Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-70.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000729-70.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
JUNUCELIA CRISTHYANE DIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO/TRANSTORNO MENTAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO EM BRUMADO/BA DE NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO PELO JUÍZO COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES (TEMA 793/STF). LAUDO E PROVAS QUE EVIDENCIAM INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES E RISCO. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO EM REDE PRIVADA DIANTE DE URGÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA. PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 90 DIAS OBSERVADO (LEI 11.343/2006). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS (CPC). RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis do MUNICÍPIO DE BRUMADO e do ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência, tornou definitiva decisão proferida em agravo e condenou os réus a custear e efetivar a internação compulsória de MARIVALDO VIEIRA COELHO, por até 90 dias, sob pena de sequestro de verbas, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Brumado/BA diante do valor da causa; (ii) estabelecer se o Município de Brumado é parte legítima no polo passivo, à luz da solidariedade dos entes em saúde; (iii) verificar se se encontram atendidos os requisitos legais para a internação compulsória, incluindo possibilidade de custeio em unidade privada e observância do prazo máximo legal, bem como o cabimento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta: na Comarca de Brumado inexiste Vara exclusiva do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública; o “Juizado Especial Adjunto” não afasta a competência do Juízo Comum, que assume natureza relativa, facultando ao autor a opção pelo rito comum (Decreto Judiciário n. 233/2022; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; precedente TJBA – Apelação Cível n.º 8000556-12.2024.8.05.0032).

Reconhece-se que a alegação de incompetência foi veiculada tardiamente pelo Estado, apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal insuscetível de conhecimento, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ).

Afasta-se a ilegitimidade passiva do Município: os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o particular demandar qualquer deles; cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento e assegurar ressarcimentos interentes (CF, art. 196; STF, Tema 793 – ED no RE 855.178/SE).

Estão presentes os requisitos da internação compulsória como ultima ratio: o acervo documental demonstra dependência alcoólica grave associada a transtorno afetivo bipolar, uso irregular de medicação, agressividade e risco à própria vida e de terceiros, com ineficácia de tratamentos extra-hospitalares (Lei 10.216/2001, arts. 4º e 6º; relatório médico e documentos IDs 90152564, 90152563, 90152561, 90152562, 90152560, 90152559; decisão concessiva no agravo – ID 90153092).

Admite-se o custeio em unidade privada quando a rede pública não supre a urgência e a necessidade, especialmente diante da hipossuficiência da família e da documentação de regularidade da clínica conveniada aos autos (IDs 90153098 e segs.), mantendo-se a orientação jurisprudencial citada nos autos.

Observa-se o prazo legal máximo e improrrogável de 90 dias para a internação involuntária/compulsória, corretamente aplicado na origem e indeferida a prorrogação (Lei 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, III; decisão ID 90153164; sentença ID 90153228).

São devidos honorários sucumbenciais nos termos do CPC porque o feito tramitou no rito comum; inaplicável a vedação do art. 55 da Lei 9.099/1995 (CPC, art. 85, §§ 8º e 11; sentença ID 90153228).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando adjunta e sem Vara exclusiva instalada, é relativa e não impede a opção do autor pelo Juízo Comum. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado e o ressarcimento fixado conforme a repartição interna do SUS. 3. A internação compulsória é medida excepcional e se legitima quando insuficientes os recursos extra-hospitalares e evidenciado risco ao paciente ou a terceiros, à luz de laudo e do conjunto probatório. 4. É possível determinar custeio em estabelecimento privado quando a rede pública não supre a urgência e a necessidade comprovadas. 5. O prazo da internação involuntária/compulsória é, em regra, máximo e improrrogável de 90 dias, nos termos da Lei 11.343/2006. 6. Em processos tramitando no rito comum, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais segundo o art. 85 do CPC. 7. Configura inovação recursal a arguição tardia de incompetência apenas em embargos ou apelação, sendo inviável seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; Lei 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, III; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ED no RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; TJBA, Apelação Cível n.º 8000556-12.2024.8.05.0032, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.02.2025; TJ-SC, APL 5021853-19.2020.8.24.0039, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 05.07.2022; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária 5007614-47.2021.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-MG, AI 1.0000.24.251584-8/000, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câm. Cível, j. 24.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1000611-23.2015.8.26.0288, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8000729-70.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA, e como apelada LUCIANA OLIVEIRA BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora